Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-05.2023.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-05.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.976.851-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- JUROS REMUNERATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE
ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO
PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -
- PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA-
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO- EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SUM 566
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmado em 08/01/2022, restou pactuada a taxa de juros
remuneratórios de 2,10% ao mês, sobre
o
valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,73 ao mês, e 26,47% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato. Isso por que, o Superior
Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa
cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei.
Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito,
Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818,
Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro,
Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que
por óbvio não ocorreu no caso.

E permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.º 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação des seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira
.
(TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Paranatinga/MT, na Ação Revisional
n° 1000256
-05.2023.811.0044, que
julgou improcedentes
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC
e
condenou
a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 209493746), a autora apelante
pugna pela reforma da r. sentença, em relação a capitalização de juros, argumentando que em contrato de empréstimo da forma contratada, há vedação de anatocismo, assim como, sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios da taxa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato.

Contrarrazões acostadas em id. 209493750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado
na jurisprudência a respeito da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações
de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591 e Súmula 297 do STJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições
financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-
estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§
1
°
, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura
abuso (REsp n. 1.061.5301 RS).

Desta feita, passo a análise da insurgência da autora/apelante,
e
m relação ao seguro prestamista (venda casada).

Analisando o seguro contratado pela autora/apelante, no valor de
R$ 1.489,30 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)
,
entendo que este deve ser mantido, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade.

Isso porque, cumpre ressaltar que o seguro prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente.

Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio.

No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido.

Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018),
na hipótese não há falar em venda casada
.

Com efeito, o comportamento contratual da Autora/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.

Insurge-se a Apelante contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e sua restituição, defendendo sua ilegalidade com base no art. 5º, V, da Resolução nº. 3.518/2007 do BACEN.

Conforme estabelecido no REsp nº. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado (Rcl 14.696/RJ).

De acordo com a Resolução nº. 3.919/2010 do CMN, a cobrança de tarifa de avaliação, contanto que contratada, é permitida.

O contrato em discussão foi firmado em
08/01/2022
, portanto, legal a sua cobrança com fundamento no art. 5º, inciso VI, da Resolução nº. 3.919/10, o que afasta a sua restituição.

Ressalte-se que a
Tarifa de Avaliação do Bem
não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual.

Por derradeiro,
quanto aos encargos relativos ao registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃODO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a
"cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
".

No caso, como mencionado alhures, o contrato revisando foi celebrado em 08/01/2022, logo, depois de 30/04/08. Há expressa previsão no instrumento acerca da cobrança da tarifa de registro de contrato, assim, nos termos da fundamentação supra, sua cobrança é legítima quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação

do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.

Diante desse contexto, o desprovimento do recurso é a medida adequada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

P
or força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024